Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF da decisão (Id 25858925) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por TEREZA SORAIA SILVA QUEIROZ (processo n.o 0713325-94.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vazado nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que convoque a autora para realizar a fase posterior à avaliação curricular e de requisitos, isto é, a avaliação prática, e se aprovada, convoque-a para a etapa da entrevista técnica e comportamental, dentro do processo seletivo no qual a autora está inscrita – Professora de Educação Física Escolar – Edital no 021/2020, no prazo de 15 (quinze) dias (prazo de direito material), sob pena de multa a ser fixada em caso de incumprimento. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais, a agravante/autora sustenta a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência deferida, ante o encerramento do processo seletivo desde 05/01/2021. Alega que a desclassificação da agravada/autora ocorreu em estrita obediência às normas editalícias, bem como entende pela ineficácia da medida ora concedida, ante a consolidação dos atos administrativos e conclusão do processo seletivo em período anterior ao ajuizamento da ação. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória agravada. No mérito, pugna pelo “conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, visto que a pretensão da agravada fere as regras do edital do processo seletivo, a jurisprudência pátria, bem como os princípios constitucionais.” Preparo (Id 25858920). Em decisão de ID 25896940, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 27429550). Em petição de ID 29534657, o agravante afirma não ter interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto, em face de já ter cumprido a liminar, objeto do agravo. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir (ID 25858922), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora